Tribunal: CARF
Processo: 10925.000009/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/01/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 56. FALTA DE INSCRIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO. MULTA APLICADA MANTIDA.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 56 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes. Constitui infração a obrigação acessória deixar a empresa de inscrever o segurado empregado conforme previsto na Lei n. 8.213, de 24.07.91, art. 17, combinado com o art. 18, I e parágrafo 1. do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000009/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.981 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
IDUGEL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/01/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 56. FALTA DE INSCRIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO.
MULTA APLICADA MANTIDA.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 56 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
Constitui infração a obrigação acessória deixar a empresa de inscrever o
segurado empregado conforme previsto na Lei n. 8.213, de 24.07.91, art. 17,
combinado com o art. 18, I e parágrafo 1. do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000009/2009-99
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000009/2009-99

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 120 e ss).
Pois bem. O Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias — AIOA n° 37.001.786-
2, de 12/01/2009, foi lavrado em razão de a Autuada ter procedido à formalização incompleta do
contrato de trabalho relativo aos cinco empregados relacionados, sem as devidas anotações no
Livro ou Ficha de Registro de Empregado, fato que constitui infração às disposições contidas no
art. 17 da Lei n° 8.213/91, c/c art. 18, inc. I, parágrafo 1°, do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Atesta a Auditoria que não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Aplicada a multa correspondente a R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e cinqüenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos) multiplicado por cinco totalizando o valor de R$ 6.274,45
(seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), fundamentada no art.
283, caput e parágrafo 2° do RPS, e atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n.° 77, de
11/03/08 (DOU 12/03/08).
Tudo de acordo com o explicitado no Feito, Relatório Fiscal da Infração e
Relatório Fiscal da Aplicação Multa, integrantes do presente processo.
A Empresa foi cientificada da autuação em 28/01/2009, conforme fl. 01 dos autos.
E dentro do prazo regulamentar, a Empresa interpôs Impugnação, consubstanciada
nas seguintes alegações, em síntese:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000009/2009-99

(a) Preâmbulo. Refere-se a auto de infração correspondente a aferição indireta de
contribuições previdenciárias de segurados, pró-labore, cooperados e autônomos, do
período de 01/2003 a 12/2007;
(b) Dos fatos. O grupo familiar de Elita Schazmann, formado por si, seus filhos e netos,
explora o ramo industrial e comercial de fabricação de máquinas e equipamentos
industriais. Com a evolução do negócio e por interesse familiar, optaram pela separação
das atividades e com o fracionamento da cadeia produtiva. A empresa Idugel (José
Schazmann e esposa) é responsável pelos projetos dos maquindrios, comercialização e
coordenação da execução dos mesmos (know-how), que conta com a participação de
diversas empresas delegadas (aqui não se limita apenas a KF Montagens e JS Máquinas).
JS Máquinas é responsável pela fabricação dos acessórios e complementos das máquinas
produzidas pela empresa IDUGEL (direta e indiretamente). KF é responsável pela
montagem e instalação das máquinas e acessórios fabricados pela IDUGEL, JS e outras
empresas participantes da cadeia produtiva. Não ha nenhum ilícito na formação de
empresas por grupos familiares, bem como a terceirização de atividades como no caso não
se traduz em cessão de mão-de-obra. A legislação brasileira permite o desenvolvimento de
ações para se evitar a ocorrência da hipótese de incidência, dentro do campo da elisão
fiscal, na forma do art. 116 do CTN, sendo perfeitamente possível separar as atividades em
diversos setores no caso em tela. As práticas adotadas pelas empresas foram revestidas de
formalidades perfeitamente válidas, atendidos todos os pressupostos contábeis idôneos a
registrar as operações, não existindo nenhuma macula suficiente para afastar o direito de
opção pelo regime simplificado de tributação;
(c) Faturamento. Legalidade. Know-How. A empresa IDUGEL é que detém capacidade
técnica para desenvolver projetos, possibilidade de angariar contratos e obras, inclusive
com a pessoa do Sr. José Schazmann, como o técnico de maior capacidade reconhecida no
Brasil. No processo de desenvolvimento da atividade industrial de alta complexidade,
como exemplifica a instalação de um moinho de trigo, parte da atividade é delegada a
empresas terceirizadas, mediante contratação por empreitada, como ocorre com a empresa
JS. O valor agregado de cada produto produzido pelas empresas contratadas é muito
inferior àquele cobrado pela empresa IDUGEL quando da comercialização do conjunto
todo, o que no exemplo do moinho de trigo, representa para a fabricante até 1/3 do valor
final faturado pela empresa IDUGEL. Em resumo, o preço do conjunto é muito superior
das máquinas isoladamente. Daí o motivo de que o faturamento das empresas contratadas,
em que pese com número de empregados superior A contratante, apresente faturamento
inversamente proporcional. Também há casos de parceria que a IDUGEL fica responsável
pelo fornecimento das máquinas principais e a JS pelo fornecimento de acessórios.
Portanto, a IDUGEL explora seu Know-How, diante de sua grande credibilidade do
mercado, motivo da desproporção do faturamento, não tendo como comparar a
proporcionalidade do faturamento ao número de empregados;
(d) Contabilidade. Regularidade I. A existência de empréstimos entre as empresas IDUGEL e
JS não desqualifica a individualidade de ambas. Efetivamente, houve transferências de
recursos, sempre na proporção dos créditos existentes da ora requerente perante a
IDUGEL. Assim, havendo crédito e ao mesmo tempo devido algum pagamento, ocorreram
situações que a devedora IDUGEL pagou pelos serviços através da quitação de débitos
específicos. De qualquer forma, a contabilização fora feita corretamente. Há que se aplicar
o princípio da proporcionalidade no caso presente, pois foram levantados elementos
insignificantes para sustentar a ilegalidade da ora requerente;
(e) Contabilidade. Regularidade II. Os lançamentos contábeis são tão idôneos que
compreendem, inclusive, valores pagos esporadicamente, apesar de não lançados em
GFIP. Tanto que o fiscal identificou os valores e titulares, conforme anexo I do AI, se
confundindo ao afirmar que valores pagos não foram registrados contabilmente.
Efetivamente, não foram lançados nas informações previdenciárias, mas foram
contabilizados, tanto que arquivados os documentos correspondentes. Assim, não merece
aplicação de aferição indireta, mas tão somente aplicação da verba previdenciária sobre as
parcelas pagas, sem estendê-las a outras competências. E quanto ao pró-labore, nada foi
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000009/2009-99

fundamentado sobre eventuais irregularidades na sua contabilização, além da genérica
afirmação de irregularidade contábil. Portanto, não há como admitir a aferição;
(f) Jurisprudência Acerca do Caso. Apresenta julgado do Conselho de Contribuintes, cuja
ementa dispõe não ser simulação a instalação de duas empresas na mesma área geográfica
com desmembramento das atividades antes exercidas por uma delas, objetivando
racionalizar as operações e diminuir a carga tributária;
(g) Do vicio formal do Ato Administrativo. Transcreve parte do art. 142 do CTN (atividade
administrativa vinculada e obrigatória); Decreto n° 70.235/92 — art. 10 (sobre auto-de-
infração) e art. 11 (sobre notificação de lançamento) e, ainda, art. 293 do Regulamento da
Previdência Social (auto-de-infração). Foi emitido auto-de-infração calculado no valor do
próprio tributo, o que é vedado. Por terem naturezas jurídicas distintas, o auto-de-infração
e notificação de débito — não há como admitir a utilização de uma no lugar de outra.
Emitido sob a forma de auto-de-infração é eivado de vícios insanáveis que o torna
totalmente imprestável a qualquer finalidade tributária. Não há, como narrado, consignado
a penalidade aplicada e sua gradação, nem a disposição legal infringida. Existem apenas os
"fundamentos legais das rubricas". No entanto, em se tratando de AI, há que constar a
infração e a pena. Há que ser considerado que o montante correspondente A pena aplicada,
equivalente ao valor do tributo corrigido. Razão pela qual deixa de manifestar-se quanto
ao mérito das rubricas lançadas. A única hipótese de utilização do valor da própria
contribuição para a penalidade é a do art. 284, II, do RPS, que transcreve. Portanto, nulo o
presente AI, por não preenchimento dos requisitos legais a sua validade, e cola aos autos
decisões do Conselho de Contribuintes;
(h) Cerceamento de defesa. Há cerceamento de defesa na medida que ainda pendentes
intimações fiscais, objeto de impugnações administrativas não decididas.
(i) Consta no Relatório Fiscal (itens 4.3 a 4.9) diversas intimações para apresentação de
documentos, as quais não esclarece quanto ao atendimento ou não por parte do
contribuinte bem como se foram as mesmas tomadas como base de emissão de penalidade
equivalente ao valor do tributo mais encargos. Insinua o agente fiscal descumprimento às
intimações, o que não é verdadeiro. Requer a nulidade do presente AI;
(j) Nulidade do Processo Administrativo. Sustenta a autoridade fiscal lançamento de ofício
com base no art. 149, VII, do CTN, que prevê que o lançamento deverá se efetuado e
revisto de ofício pela autoridade administrativa e o auto em questão não foi submetido a
qualquer revisão de ofício pela autoridade superior. Por essa razão, há que ser reconhecida
a nulidade do presente, por falta de cumprimento de exigência legal;
(k) Inexistência de fraude. Traz o conceito fiscal de fraude, art. 72 da Lei n° 4.502/64. A
fraude só pode ser aferida no momento da ocorrência do fato gerador, não com relação às
obrigações acessórias. E para a sua configuração é necessária a demonstração do animus
de lograr, ou seja, o agente fiscal tem o dever de provar o intuito de fraude pelo
contribuinte. No presente caso, não há como admitir a existência de fraude, razão pela qual
impossível à manutenção do presente auto, pois ausente a hipótese do art. 149, VII, do
CTN;
(l) In Dúbio Pro Reo. O AI em tela decorre da interpretação do agente fiscal que entendeu
haver fraude no planejamento tributário adotado pela Impugnante, entendimento
equivocado conforme elementos supra mencionados. Traz o art. 112 do CTN, que é a
aplicação do brocardo in dúbio pro reo. O Conselho de Contribuintes é pacífico nesse
sentido. Desta forma, deve-se aplicar referido dispositivo e cancelar totalmente o AI;
(m) Decadência. O prazo decadencial para o Fisco proceder a apuração de diferenças é de
cinco anos a contar do fato gerador. Logo o período de 01 a 12/2003 foi atingido pela
decadência, na forma do art. 173, § 1 0, do CTN, que transcreve, e cola aos autos
jurisprudência sobre o tema. Requer a aplicação da decadência às competências anteriores
a 01/2004, inclusive;
(n) Da ilegalidade da Aferição Indireta. A aferição é medida extrema, disponível somente
quando totalmente imprestáveis ou inexistentes os lançamentos contábeis ou, ainda, pela
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000009/2009-99

recusa no fornecimento da documentação exigida, hipóteses não ocorridas, pois conta com
lançamentos contábeis regulares, dotados dos respectivos documentos, colocados
disposição da Autoridade Fiscal. Meras irregularidades ou pequenas falhas contábeis não
autorizam o arbitramento e traz diversos julgados. Arbitrária e ilegal a aferição indireta;
(o) Empregados registrados. Equivocou-se o fiscal ao afirmar a existência de empregados não
registrados, o que justificaria a aferição indireta. Todos os empregados estão registrados.
Apenas prestadores de serviço autônomos não estão registrados em folha de pagamento.
Tanto é verdade que foram identificados pagamentos esporádicos e que foram estendidos a
todos os meses fiscalizados. Exemplifica, sendo o pior o caso de um empregado que
recebeu uma única gratificação no mês de 05/2006 e teve arbitrada contribuição para todo
o período. Logo, não merece prosperar a aferição praticada;
(p) Pró-Labore. Pior ainda a situação. Por entender elevada a distribuição de lucros, resolveu o
agente desconsiderar os documentos de pagamento de pró-labore, preferindo a aferição
indireta das contribuições sobre um valor arbitrado. Sobre o lucro não há contribuição. O
agente fiscal deveria ter comprovado a inexistência da ocorrência do pagamento de
distribuição de lucros, o que não fez. Consta na contabilidade a distribuição de lucros aos
sócios como também nas declarações dos sócios à Receita Federal. E não há como
infirmar tais documentos. Não justificou/fundamentou o que o teria levado a arbitrar esses
valores. São idôneos os lançamentos levados a efeito a título de pró-labore e distribuição
de lucros;
(q) Pedido. Diante de todo exposto, requer que seja julgada totalmente procedente a presente
impugnação, reconhecendo as nulidades arguidas e, no mérito, reconhecida a
improcedência do AI;
(r) Provas. Requer a produção de prova oral, cujo rol de testemunhas será apresentado
oportunamente, quando da designação de data para a sua oitiva. Requer, ainda, a
apresentação de documentos durante a fase de instrução.
Em 12/03/2009, a Impugnante requereu que as intimações relativas ao presente
sejam feitas no endereço e na pessoa dos advogados identificados na Procuração inclusa nos
autos, sob pena de nulidade.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 120 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/01/2009
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa ter deixado de inscrever os
segurados empregados a seu serviço, conforme previsto em legislação específica.
PROVAS.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
PROVA
TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo
se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
No rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência de
instrução, na qual seriam ouvidas testemunhas, e os depoimentos deveriam ter sido
apresentados sob forma de declaração escrita, juntamente com a impugnação.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. PEDIDO
REJEITADO.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000009/2009-99

Dada a existência de determinação legal expressa, as intimações são endereçadas ao
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 156 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, organizado de
acordo com os seguintes tópicos: (i) vício formal do ato administrativo; (ii) cerceamento de
defesa; (iii) nulidade do processo administrativo; (iv) mérito; (v) pedido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese, segundo a qual, auto de infração e
notificação fiscal de lançamento, teriam naturezas distintas, não sendo possível admitir a
utilização de uma no lugar de outra. Ademais, entende que não haveria no auto de infração a
penalidade aplicada e sua gradação, nem a disposição legal infringida, mas apenas os
“fundamentos legais das rubricas”. Pontua, ainda, que não haveria fundamento legal para a
utilização do valor da própria contribuição para o cálculo da penalidade. Também alega
cerceamento do direito de defesa e pleiteia a nulidade do processo administrativo fiscal. Ao final,
requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração em epígrafe, por não preenchimento dos
requisitos legais à sua validade.
Pois bem. É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento
de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de
regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não
observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como
consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000009/2009-99

A começar, entendo, pois, que o auto de infração em discussão está em
conformidade com os arts. 10 e 11 do Decreto 70.235/1972 e não violou o art. 59 desta norma.
Veja-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
A propósito, o art. 60 do Decreto n° 70.235/72 menciona que as irregularidades,
incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000009/2009-99

constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa
Nesse sentido, o fato de o lançamento ter se utilizado da roupagem de “auto de
infração” e não de “notificação de lançamento” ou o inverso, não é capaz de, por si só, conduzir
à sua nulidade, eis que não demonstrado qualquer prejuízo à defesa do recorrente. É de se
ressaltar, inclusive, que as expressões “Notificação de Lançamento”, “Auto de Infração” e
“Lançamento”, são utilizadas inúmeras vezes como expressões equivalentes, em sentido amplo,
não havendo diferenciação entre os institutos.
Conforme bem pontuado pela DRJ, a descrição dos fatos feita pelo autuante é
clara, sendo que os enquadramentos legais das contribuições previdenciárias, da multa aplicada,
dos juros de mora, estão corretamente descritos. A origem dos valores utilizados está apontada,
enfim, todos os requisitos necessários foram cumpridos pela autoridade fiscal.
A propósito, ao contrário do que argumentado pelo recorrente, os acréscimos
legais foram aplicados de acordo com a legislação vigente à época, estando a motivação fiscal
devidamente presente no Auto de Infração e demais Relatórios anexos:
DESCRIÇÃO
SUMÁRIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO
Deixar a empresa de Inscrever o segurado empregado conforme previsto na Lei n.
8.213, de 24.07.91, art. 17, combinado com o art. 18, I e parágrafo 1. do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.213, de 24.07.91, art. 133 e art. 134 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, "caput", combinado com o
parágrafo 2. e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
(...)
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO
1. Em auditoria fiscal, constatamos que a empresa supra, procedeu à formalização
incompleta do contrato de trabalho relativo a empregado a seu serviço. Assim, a
manutenção do segurado em atividade, sem as devidas anotações do seu contrato de
trabalho no livro ou ficha de registro de empregado, enseja a lavratura deste Auto de
Infração-Al.
2. Os documentos foram solicitados mediante Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF,
cópia em anexo (fls. 87,88 do Al DEBCAD 37.001.789-7).
3. Discriminação dos segurados fora do Livro de Registro de Empregados - LRE:
(...)
4. O fato relatado caracteriza infração ao artigo 17, da Lei 8.213/91, combinado com o
artigo 18, inciso I, parágrafo 1° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
5. Não ocorreu circunstância agravante ou atenuante.
RELATÓRIO FISCAL DA MULTA APLICADA
Conforme o disposto nos artigos 133 e 134 da Lei 8.213/91, combinado com o artigo
283, "caput", parágrafo 2°, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, a multa a ser aplicada corresponde a R$1.254,89 x 5 =
R$6.274,45 (seis mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000009/2009-99

2. Os valores das multas foram reajustados pela Portaria MPS/MF n° 77 de 11/03/2008,
artigo 8°, inciso V.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pelo próprio interessado, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao impugnante verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base para a apuração das contribuições devidas, cujos valores estão
demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a
título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Também não prospera a alegação do recorrente, no sentido de que constaria no
relatório fiscal do auto de infração (itens 4.3 a 4.9) diversas intimações para apresentação de
documentos, as quais não esclareceriam quanto ao atendimento ou não por parte do contribuinte,
bem como se foram ou não as mesmas tomadas como base na emissão do auto de infração em
epígrafe. Basta uma leitura do item 4 dos processos principais correlatos para tomar ciência do
desenrolar do procedimento investigatório, inclusive com a participação do próprio contribuinte,
por meio de seus representantes legais, o que coloca em xeque o seu desconhecimento sobre tais
fatos.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
E, ainda, sobre a suposta nulidade do processo administrativo, por ausência de
revisão de ofício pela autoridade administrativa, o contribuinte, a meu ver, confunde as etapas do
processo administrativo. A esse respeito, esclareço que na fase oficiosa, a fiscalização atua com
poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para
efetuar o lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Entendo que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000009/2009-99

montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Portanto, não há nenhum vício que macula o presente lançamento tributário, não
tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo a devida
descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que não
se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os
requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando
que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo
administrativo.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento ou mesmo do feito.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992, bem como foi assegurado à
Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal,
razões pelas quais afasto as preliminares arguidas.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
A começar, conforme consta no Relatório Fiscal concernentes às obrigações
principais, durante o procedimento de investigação fiscal, a auditoria constatou a existência de
planilhas contendo dados das empresas pertencentes ao grupo e valores pagos a seus
empregados, chamando a atenção o fato de que alguns segurados empregados receberam valores
além daqueles registrados em folha de pagamento, e mais ainda, a existência de uma planilha na
qual seriam identificados empregados "SEM REGISTRO", com habitualidade, pelo que
demonstra da planilha anexada pela fiscalização.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000009/2009-99

Em seu recurso, o sujeito passivo repisa os argumentos apresentados em sua
impugnação, acerca dos segurados não inscritos serem prestadores de serviço e não empregados,
carecendo então da inscrição apontada como necessária pela fiscalização.
Contudo, conforme bem destacado pela decisão recorrida, o sujeito passivo
apenas alega sem trazer aos autos qualquer prova que pudesse derrubar a infração assinalada.
Assim, no caso presente, cumpria ao recorrente o ônus de afastar, mediante prova idônea,
robusta e inequívoca em contrário, ônus do qual não se desincumbiu.
A esse respeito, oportuno observar que os processos principais, conexos com o
presente lançamento, foram apreciados na mesma Sessão de Julgamento e com relatoria do
mesmo Conselheiro, no sentido de manutenção da caracterização de tais segurados como
empregados, sob o fundamento no sentido de que o recorrente teria se limitado a rebater o
lançamento de forma genérica, sem a apresentação de provas capaz de comprovar a fragilidade
da acusação fiscal. Portanto, é de se manter a obrigação acessória de inscrever segurado
empregado conforme previsto na Legislação Previdenciária.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
A esse respeito, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
Nesse sentido, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente
não se desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o
que, a meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Destaco que o sujeito passivo apresentou seu Recurso em março de 2010, sendo
que até o presente momento (ano-calendário 2021), o recorrente não anexou qualquer documento
complementar nos autos, que pudesse comprovar o adimplemento de suas obrigações tributárias,
não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos, que,
inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000009/2009-99

pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Por fim, embora não arguido pelo recorrente, esclareço que a multa imposta pela
autoridade fiscal foi aplicada em valor fixo e indivisível, sendo irrelevante, portanto, que parte da
falta apontada tenha sido cometida em período supostamente atingido pela decadência. A
correção e/ou decadência de parte dos fatos geradores da infração não altera seu valor, pois a
infração continua existindo, mesmo que parcialmente.
Ademais, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital